Tribunal: TJPA
Processo: 0800073-59.2025.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800073-59.2025.8.14.0401

APELANTE: NIVIA GUEDES GORAYEB, ADELIA CLEYDEOMAR TORRES GUEDES

APELADO: WESLEY DA SILVA GARCIA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO Nº. 0800073-59.20254.8.14.0401

ORIGEM: 2ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER NA COMARCA DE BELÉM-PA

APELANTES: ADÉLIA CLEYDEOMAR TORRES GUEDES E NIVIA GUEDES GORAYEB

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA/ WESLEY DA SILVA GARCIA

REPRESENTANTE LEGAL:

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PRORROGAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VULNERABILIDADE DAS VÍTIMAS. NECESSIDADE, RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto por ADÉLIA CLEYDEOMAR TORRES GUEDES e NIVIA GUEDES GORAYEB contra decisão que manteve as medidas protetivas de urgência deferidas liminarmente em desfavor de WESLEY DA SILVA GARCIA, cujo prazo inicial de 3 (três) meses é objeto de prorrogação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Análise da adequação da prorrogação do prazo das medidas protetivas, considerando o histórico de violência doméstica e familiar, a vulnerabilidade física e emocional das vítimas, bem como os princípios da necessidade, razoabilidade e proporcionalidade, observando-se a legislação especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei Maria da Penha possui natureza protetiva e preventiva, conferindo às medidas protetivas de urgência caráter excepcional e atrelado à imprescindibilidade da tutela à integridade física e psíquica da mulher.
4. No caso concreto, há comprovação da persistência do risco e da vulnerabilidade das vítimas, uma enferma em tratamento oncológico e uma idosa, além do agravamento do quadro familiar e da situação da menor envolvida.
5. A jurisprudência do Tribunal e do STJ ampara a manutenção e prorrogação das medidas enquanto persistir o risco atual e concreto, sem prazo fixo, bastando que a decisão seja devidamente fundamentada e reavaliada periodicamente.
6. Entendo que o prazo de 6 (seis) meses, com reavaliação ao final, é razoável e adequado ao caso, assegurando a proteção e a dignidade das vítimas.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Conheço e dou provimento ao recurso de apelação para prorrogar o prazo das medidas protetivas por 6 (seis) meses, contados da data da sentença que deferiu o título definitivo, com reavaliação obrigatória ao término do prazo, com a oitiva das requerentes, para fins de verificação de sua continuidade ou revogação.
Tese de julgamento: As medidas protetivas de urgência previstas na Lei nº 11.340/2006 possuem natureza excepcional e vinculam-se aos princípios da necessidade, atualidade e razoabilidade, devendo sua prorrogação ser fundamentada na persistência do risco e vulnerabilidade das vítimas, com reavaliação periódica prevista.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 226, § 8º; Lei nº 11.340/2006, arts. 19, § 6º, e 22; CPC, art. 487, inciso I.
Jurisprudência relevante citada: TJMG, Agravo de Instrumento-Criminal 1.0000.23.036411-9/001, Rel. Des. Nome, 9ª Câmara Criminal Especializada, 06/03/2024; STJ, AgRg no REsp 1775341 SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 12/04/2023; TJ-PA, Apelação nº 0801456-30.2024.0006, Rel. Eva do Amaral Coelho, 21/02/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer e conceder provimento
do recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Vânia Lúcia Silveira.

Belém-PA, 02 de outubro de 2025

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº.

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO Nº. 0800073-59.20254.8.14.0401

ORIGEM: 2ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER NA COMARCA DE BELÉM-PA

APELANTES: NIVIA GUEDES GORAYEB

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA/ WESLEY DA SILVA GARCIA

REPRESENTANTE LEGAL:

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
NIVIA GUEDES GORAYEB E ADÉLIA CLEYDEOMAR TORRES GUEDES
por intermédio de Defensor Público, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo 2
ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER NA COMARCA DE BELÉM-PA

que decidiu pela manutenção das medidas protetivas de urgência deferidas em liminar, pelo prazo de 3 (três) meses em desfavor de
WESLEY DA SILVA GARCIA.

Boletim de Ocorrência Policial. (id.26932873)

As autoras, oras apelantes, alegam ter sido vítimas de agressão, conduta esta imputada ao namorado de LETÍCIA,
WESLEY DA SILVA GARCIA
, ora apelado.

Termo de Requerimento de Medida Protetiva em 02/01/2025. (id.26932873-pág.33/34)

Formulário Nacional de Avaliação de Risco Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher. (id.26932873-pág.13-18)

Por meio do Boletim de Ocorrência Policial nº. 35/2025.100023-3 (id.
26932873
), os autos foram remetidos ao Juízo de origem (id.26932874-pág.1-3), e em 03/01/2025, com fundamento no art. 19, § 1º c/c arts. 22 e 23 da Lei nº 11.340/2006 fora concedido a seguinte medida protetiva contados da intimação do requerido:

a) Proibição de aproximar-se das ofendidas, familiares e testemunhas a uma distância mínima de 300 (trezentos) metros;

b) Proibição de manter contato com as vítimas, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação (telefone, email, SMS, redes sociais, etc.);

c) Proibição de frequentar determinados lugares (residência das ofendidas), a fim de preservar a integridade física e psicológica da vítima;

O Ministério Público tomou ciência da decisão. (id.26932877- pág.1), ciência das requerentes e do requerido. (id.26932882)

Em Defesa prévia (id.26932884) alega ser impertinentes os argumentos das requerentes, uma vez que não existem provas de injúrias ou qualquer outro tipo de violência doméstica, que possa manter a suposta medida de urgência, e nesse sentido, deve ser revogada a s presentes medidas protetivas por ausência de provas.

Alega que as afirmações arguidas pelas requerentes não correspondem a verdadeira realidade dos fatos., a requerente Nívia é sogra do requerido, no qual mantém um relacionamento com sua filha Letícia que possui uma filha menor de idade. O relacionamento entre ambos tem sido marcado por conflitos, todos eles causados pela postura hostil da requerente (Nívia), a qual já havia, inclusive, o agredido fisicamente em ocasiões anteriores.

Narra que no dia 02/01/2025, o requerido foi solicitado por sua companheira, filha da requerente, a comparecer à residência dela, para lhe prestar assistência. Nesse momento, a intenção do contestante e de sua companheira, era apenas a de passar a noite na casa dele, ao lado da filha de ambos, e não em razão de um “surto” dela, como falsamente alegado no boletim, e ao chegar ao local, Wesley permaneceu do lado de fora da residência e não ingressou na casa. As alegações de que o requerido teria amarrado o portão com um chaveiro para impedir a saída da requerente (Nívia) e a segurado fisicamente são completamente inverídicas e carecem de provas. Ele jamais adotou qualquer conduta que pudesse configurar violência ou, ainda, cerceamento de liberdade contra a requerente. Também é improcedente a narrativa de que ele teria direcionado ofensas verbais contra a pessoa dela, visto a parte que agiu desse modo foi a dela. Em todo aquele momento, a sua presença tinha como único objetivo prestar auxílio à sua companheira.

Alega ainda quanto a suposta agressão ao esposo de Nívia, ocorre que ao contrário do que foi afirmado, foi o marido dela quem tentou agredi-lo fisicamente, em mais uma demonstração do ambiente de agressividade promovido pela parte desta. Durante todo o episódio, a filha do requerido estava dentro de seu veículo, e não nos braços do companheiro da ofendida1, como afirmado no registro da ocorrência, visto que ele, como pai responsável, jamais colocaria em perigo a segurança da infante, ressaltando que foi o próprio contestante que acionou a Polícia Militar, buscando uma solução pacífica para o conflito que se instalara. Contudo, a ofendida Nívia aproveitou-se da situação para tentar distorcer os fatos e prejudicá-lo, utilizando-se de acusações infundadas para pleitear medidas protetivas que não se justificam.

Discorre que em relação a requerente ADÉLIA, mãe de Nívia, são descabidas tais acusações de que teria agredido fisicamente em ocasiões passadas, o requerido jamais praticou qualquer ato de violência física ou psicológica contra a requerente ou qualquer membro de sua família, tais alegações carecem de fundamento, provas ou qualquer elemento que possa corroborar tal versão, assim como nega as narrativas de que teria comparecido à residência da segunda requerente (Adélia) para impedir que a primeira requerente fosse a uma delegacia, ou mesmo para causar qualquer tipo de tumulto. Na verdade, a presença do requerido no local deu-se exclusivamente para prestar auxílio à sua companheira, filha da primeira ofendida e neta da segunda ofendida. Em nenhum momento, ele tentou impedir a saída de qualquer pessoa ou participou de confusões.

Por fim requereu: a) a CONCESSÃO ao requerido dos benefícios da JUSTIÇA GRATUITA, tendo em vista que ele é assistido pela DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL, nos exatos termos dos artigos 5º, inciso LXXIV, e 134, caput, ambos da Constituição Federal; b) a imediata revogação das medidas protetivas aplicadas em sede de liminar; c) a aplicação do rito do Código de Processo Penal ao presente feito, reconhecendo a impossibilidade de aplicação dos efeitos materiais da revelia; d) seja aplicado os mecanismos de monitoramento e avaliação sobre a necessidade de manutenção das medidas protetivas aplicadas no processo, a cada 90 (noventa) dias, a contar da medida liminar de concessão, em especial a REALIZAÇÃO DE ESTUDO PSICOSSOCIAL; e) a PRODUÇÃO DE TODAS AS PROVAS EM DIREITO ADMITIDAS, em especial o depoimento pessoal da autora, interrogatório do réu, e a inquirição de testemunhas em audiência de justificação ou em audiência de instrução e julgamento, bem como a requisição, exibição e juntada ulterior de documentos; f) ao final, que seja julgado IMPROCEDENTE o pedido de Medidas Protetivas em face da vítima com a consequente REVOGAÇÃO das Medidas Protetivas de urgência já decretadas.

Em réplica à Contestação (id.26932897), as requerentes manifestaram o interesse no prosseguimento do feito nos moldes do Art. 19 da Lei 11.340/2006 bem como a manutenção das medidas protetivas deferidas e anexaram vídeos do ocorrido, que corroboram as suas alegações.

Em manifestação do Ministério Público, manifestou-se favorável a medida protetiva tendo em vista a materialidade dos fatos elencados pela ofendida, corroborados pelos documentos comprobatórios juntados em sua réplica à contestação, sugerindo que as medidas protetivas pelo período inicial de 3 (três) meses, podendo ser prorrogados o referido prazo, desde que apresentado fatos novos e devidamente comprovados. Caso não ofaça neste prazo, presumir-se-á que tais medidas não se farão mais necessárias, impondo-se sua revogação. (id.26932904)

O feito seguiu regular tramitação até a prolação da sentença em
15/04/2025

(id. 26932906
), que julgou procedente o pleito inicial
para manter as medidas protetivas de urgência deferidas em decisão liminar supracitada,
pelo período de 3 (três) meses, contados a partir desta data
.

Ciência do Ministério Público sobre a referida sentença em 15/04/2025 (id.26932907)

Início do Período de Cumprimento da Medida em
15/04/2025
. (id.

26932906)

Em razões recursais
(id.26932909), as recorrentes pugnaram: 1) Manutenção da medida protetiva enquanto persistir o risco, e caso não seja o entendimento por no mínimo 6 (seis) meses a 1 (um) ano, com a oitiva prévia da vítima para avaliação quanto à cessação efetiva da situação de risco, devendo a vítima ser intimada para manifestação antes da prolação da sentença; A intimação da requerente, a cada 180 (cento e oitenta) dias, após o prazo inicial de duração das medidas de 06 (seis) meses, para manifestar interesse na manutenção, complementação ou revogação da(s) medida(s) protetiva(s), oportunizando o pedido de renovação e/ou complementação. A criação de mecanismos de monitoramento de risco pelo TJE_PA para as medidas protetivas, visando avaliação do risco.

Em sede de contrarrazões
(id.
269329196
), o apelado requereu o
conhecimento
e no mérito
, pelo
improvimento
do recurso.

Nesta instância superior
(id.28776453
)
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Armando Brasil Teixeira, pronunciou-se pelo
CONHECIMENTO e PROVIMENTO
deste, a fim de que seja determinado novo prazo de vigência da medida protetiva imposta, com sua obrigatória reavaliação ao final do prazo imposto, com a oitiva das requerentes, para fins de verificação de sua continuidade ou revogação.

É o relatório.

Sem Revisão.

VOTO

VOTO

Como dito alhures, trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
NIVIA GUEDES GORAYEB E ADÉLIA CLEYDEOMAR TORRES GUEDES
por intermédio de Defensor Público, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo 2
ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER NA COMARCA DE BELÉM-PA

que decidiu pela manutenção das medidas protetivas de urgência deferidas em liminar, pelo prazo de 3 (três) meses em desfavor de
WESLEY DA SILVA GARCIA.

A presente impetração visa a extensão do prazo das medidas protetivas concedidas em favor das apelantes, sob alegação que a requerente NÍVIA GUEDES GORAYEB e ADÉLIA CLEYDEOMAR TORRES GUEDES sofrem situação de violência doméstica e familiar contínua, consistente em agressões físicas, psicológicas e verbais por parte de WESLEY DA SILVA GARCIA, namorado de LETÍCIA, filha da primeira apelante e neta da segunda.

Ressaltam, que a primeira apelante está em tratamento oncológico e a segunda é pessoa idosa, o que as tornam mais vulneráveis as violências que vem sofrendo pelo apelado, em suas visitas a residência das mesmas, para encontrar sua namorada LETÍCIA, comprometendo a integridade física e emocional delas, uma vez que o apelado mantém uma postura agressiva, desrespeitosa e depreciativa para com as apelantes, criando um ambiente de hostilidade que impacta profundamente na saúde mental e emocional de toda a família, agravado ainda mais pela sua namorada que é portadora de transtorno de personalidade borderline, o que gera mais instabilidade no núcleo familiar, uma vez que LETICIA ao vivenciar situações de conflito com o apelado, descarrega suas emoções de forma descontrolada sobre as apelantes, desestruturando ainda mais a dinâmica familiar.

Destaca ainda a presença de uma menor RAVENA, filha apenas de LETICIA, que diante de referido quadro, favorece com que Letícia apresente impaciência e negligência nos cuidados da infante, o que agrava ainda mais o quadro de insegurança no ambiente familiar, colocando em risco também a integridade emocional da menor.

Tratando-se de feito no qual se busca a prorrogação de medidas protetivas, necessário atentar-se aos critérios de razoabilidade e de proporcionalidade de aplicação das medidas e, principalmente, ao fim pretendido pela legislação especial.

A
Lei Maria da Penha
foi editada visando proteger não apenas a incolumidade física e a saúde da mulher, mas também, tutelar a tranquilidade e a harmonia dentro do âmbito familiar.

As medidas protetivas de urgência, previstas na
Lei nº 11.340/2006
, buscam preservar a integridade física e psíquica das vítimas, possuindo natureza inibitória, pois têm como finalidade prevenir que a violência contra a mulher ocorra ou perdure.

As medidas protetivas previstas no artigo
22
da Lei no
11.340
/06 têm natureza excepcional e possuem características de urgência e preventividade. Tais medidas visam a atender, em caráter emergencial, situações relevantes
.

Noticiada a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher nos termos da Lei nº
11.340
/06, deve o julgador analisar atentamente as particularidades do caso concreto, a fim de se fixar adequadas medidas protetivas, considerando, por óbvio, as condições pessoais das partes, a gravidade dos fatos narrados, bem como o histórico da relação dos envolvidos.

No entanto, essas cautelares possuem natureza provisória, sendo inadmissível que se perpetuem indeterminadamente, exigindo-se decisões judiciais devidamente motivadas para que se prorroguem no tempo.

Nesse sentido:

Nesse sentido, precedente do Tribunal:

RECLAMAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO EM AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. PRORROGAÇÃO. VIGÊNCIA SUPERIOR A UM ANO. REVOGAÇÃO PELO JUIZ NATURAL. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. RISCO ATUAL E CONCRETO À INTEGRIDADE FÍSICA OU PSICOLÓGICA DA RECLAMANTE. NÃO OBSERVÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A reclamação criminal encontra fundamento no artigo 232 e seguintes do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, tendo como objeto "ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação". 2. Inexistindo recurso específico para ser interposto em face de decisão que revoga as medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas, cabível a reclamação criminal. 3. Com fundamento no artigo
19
da Lei n.
11.340
/2006, o juiz pode rever medidas protetivas de urgência deferidas anteriormente em audiência de justificação, decidindo por sua manutenção, alteração ou revogação, conforme o caso. 4. Não evidenciada a situação de violência psicológica apontada pela reclamada e a existência de risco atual e concreto a sua integridade física ou psíquica, correta a decisão que revogou as medidas protetivas de urgência. 5. Reclamação criminal conhecida e não provida.

(Acórdão 1648190,
07303742020228070000
, Relator (a): Nome, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 1/12/2022, publicado no PJe: 16/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifos nossos

É cediço que as medidas protetivas previstas na Lei n
º
11.340
/06 têm seu deferimento vinculado à presença dos princípios da necessidade, atualidade e razoabilidade, sua prorrogação no presente caso é medida que se impõe.

Com esse entendimento:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO CRIMINAL -
LEI MARIA DA PENHA
- PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA CONCEDIDAS ANTERIORMENTE EM SEDE DE TUTELA ANTECIPADA - RATIFICAÇÃO - NECESSIDADE - IMPOSSIBILIDADE DE ESTIPULAR PRAZO DE VIGÊNCIA DAS MEDIDAS PROTETIVAS ART.
19
,
§ 6º
, DA
LEI MARIA DA PENHA
, INTRODUZIDO PELA LEI N.
14.550
/2023 - VIGÊNCIA VINCULADA À IMPRESCINDIBILIDADE-NECESSIDADE E UTILIDADE - AFERIÇÃO NO CASO CONCRETO - NECESSIDADE DE PRÉVIA OITIVA DA REQUERENTE. - Presentes os requisitos para a antecipação de tutela, impõe-se a ratificação da decisão que deferiu o pedido de antecipação da tutela e, conferindo à decisão recorrida efeito suspensivo, prorrogou a vigência das medidas protetivas concedidas anteriormente à requerente. - A Lei n.
14.550
/2023, que introduziu o art.
19
,
§ 6º
à
Lei Maria da Penha
, dispõe que"as medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes". - A alteração legislativa apenas reafirma o entendimento - que sempre adotei- no sentido de que as medidas protetivas de urgência previstas na Lei n.
11.340
/2006 não comportam prazo certo e determinado e, portanto, devem ser aplicadas de forma reiterada enquanto a vítima de violência doméstica e familiar se encontrar em situação de dano ou perigo ou vulnerabilidade social, sexual, moral ou patrimonial. - A concessão das medidas protetivas de urgência, portanto, está ligada vinculada a sua imprescindibilidade, devendo ser mantidas ou aplicadas de forma reiterada enquanto persistirem os motivos que lhe deram causa, a fim de resguardar a integridade física e psíquica da vítima. - Conquanto as medidas protetivas não possam perdurar indeterminadamente, não há, outrossim, como estipular limites temporais a sua aplicação ante a impossibilidade de prever até quando a situação que lhe deu causa irá persistir, d e modo que não cabe ao julgador pressupor que a situação que deu causa à aplicação dessas medidas não mais persiste, ainda mais sem qualquer indagação à vítima nesse sentido." (TJMG - Agravo de Instrumento-Cr 1.0000.23.036411-9/001, Relator (a): Des.(a) Nome, 9ª Câmara Criminal Especializa, julgamento em 06/03/2024, publicação da súmula em 06/03/2024) (

Estamos diante de uma situação em que as vítimas, duas pessoas vulneráveis, uma por se encontrar enferma e outra em razão de se tratar de idosa, o que se tornam alvo fáceis a violência doméstica.

O objetivo do deferimento de medidas protetivas de urgência é exatamente evitar condutas reiteradas de agressão e/ou ameaças por parte do acusado em relação às vítimas, que assumem especial papel de fragilidade na situação posta. Necessidade de nova prorrogação das medidas protetivas em favor das vítimas, uma vez que o histórico das partes demonstra grande possibilidade de ocorrer mal maior às vítimas, o que deve ser evitado, por óbvio.

Considerando ainda a materialidade dos fatos elencados pelas ofendidas, corroborados pelo conjunto probatório colhidos nos autos, entendo que deve ser prorrogado o prazo estabelecido nas medidas protetivas aplicadas.

Nesse enredo, em detida análise dos autos originários, verifica-se que o prazo de três meses, não ser um prazo razoável para revisão da necessidade das medidas protetivas impostas anteriormente.

De fato, existe fundamentação suficiente para justificar a manutenção das medidas protetivas outrora deferidas, já que presente comprovação do risco à integridade física, patrimonial e psicológica das vítimas.

Nossa Egrégia Corte assim tem se manifestado:

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. MANUTENÇÃO DE
MEDIDAS

PROTETIVAS
DE URGÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CORROBORADA POR RELATÓRIO PSICOSSOCIAL. FINALIDADE PREVENTIVA E INIBITÓRIA DAS
MEDIDAS

PROTETIVAS
. AUSÊNCIA DE PROVAS QUE DESCONSTITUAM OS RELATOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por Valdeci da Silva Pereira e Vinícius Rodrigues Pereira contra sentença que manteve as
medidas

protetivas
de urgência concedidas em favor de M. E. P. da S., nos termos da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006), sob a alegação de insuficiência de provas para a manutenção das
medidas
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em verificar se a manutenção das
medidas

protetivas
de urgência está devidamente justificada pelas provas nos autos, especialmente pela palavra da vítima e o relatório psicossocial que indicam a permanência da situação de
risco
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica e familiar, possui especial relevância e é considerada prova idônea para a formação do convencimento, especialmente quando corroborada por outros elementos, como o estudo psicossocial.

4. A Lei Maria da Penha confere às
medidas

protetivas
de urgência natureza preventiva e inibitória, sendo que sua concessão ou manutenção não exige prova definitiva do crime, mas apenas indícios suficientes de violência ou ameaça.

5. No presente caso, além dos relatos consistentes da vítima, o estudo psicossocial demonstrou a continuidade do
risco
à integridade física e psicológica da ofendida, justificando a manutenção das
medidas
.

6. Os
apelantes
não trouxeram provas suficientes para desconstituir os relatos da vítima ou demonstrar a inexistência dos atos de violência, limitando-se a alegar a ausência de provas consistentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A palavra da vítima em crimes de violência doméstica tem especial relevância e pode ser suficiente para a manutenção de
medidas

protetivas
, especialmente quando corroborada por outros elementos, como o relatório psicossocial.

2. As
medidas

protetivas
de urgência da Lei Maria da Penha possuem caráter preventivo e inibitório, sendo fundamentadas em indícios de violência ou ameaça.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 226, § 8º; Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), art. 22; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ – AgRg no REsp: 1775341 SP 2018/0281334-8, Relator: Ministro Sebastião Reis Júnior, Data de Julgamento: 12/04/2023, S3 - Terceira Seção, Data de Publicação: DJe 14/04/2023; e STJ – REsp: 1775341 SP 2018/0281334-8, Relator: Ministro Sebastião Reis Júnior, Data de Publicação: DJ 08/09/2022.

(TJ-PA. Apelação nº 0801456-30.2024.0006, Relatora Eva do Amaral Coelho, julgado em 21/02/2025)

Coaduno com o entendimento da Procuradoria de Justiça no sentido que o prazo de
6 (seis) meses
ser mais razoável,
a contar da data que proferiu o seu deferimento definitivo
, com sua obrigatória reavaliação ao final do prazo imposto, com a oitiva das requerentes, para fins de verificação de sua continuidade ou revogação.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
conheço
e
concedo provimento
ao recurso de apelação para prorrogar o prazo das medidas protetivas deferidas para 6 (seis) meses a contar da data da sentença que proferiu seu deferimento definitivo, com a sua obrigatória reavaliação ao final do prazo imposto, com a oitivas das requerentes, para fins de verificação de sua continuidade ou revogação.

É como voto
.

Belém/PA,
02
de outubro de 2025.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 03/10/2025